Tribunal: TJES
Processo: 0002369-60.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002369-60.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADENILSON GOMES PINHEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
– A
LEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO

–
ACOLHIDA
–
EMBARGOS
CONHECIDO
S
E PROVIDOS,
COM A CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. 2.
In casu
, a decisão recorrida, após o afastamento da qualificadora do crime de furto, prevista no § 4º, inciso I, do artigo 155, do Código Penal, fixou a pena basilar através da aplicação de patamar desproporcional ao utilizado pelo magistrado sentenciante. 3. Assim, evidente que deve ser reduzido o patamar de aumento de pena para cada circunstância judicial desfavorável ao acusado. 4. Embargos conhecidos e providos, com a concessão de efeitos infringentes.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, conhecer dos embargos, para dar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ADENILSON GOMES PINHEIRO
, em face do acórdão acostado no id 6255300, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia corte que, à unanimidade, deu provimento ao recurso defensivo, para afastar o reconhecimento da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Irresignado, em suas razões recursais constantes no id 6433235, alega o embargante a existência de contradição no julgamento realizado, consistente no incremento da pena basilar em patamar diferente do aplicado pela sentença, após o afastamento da qualificadora descrita no inciso I, do § 4º, do artigo 155, do Código Penal. Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria ventilada nos presentes embargos.

Passo à análise.

É cediço que, nos termos do que o artigo 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Analisando atentamente o voto proferido, e o acórdão embargado, em conjunto com as razões expostas no presente aclaratório, verifico que assiste razão ao embargante sobre a necessidade retificação do julgamento procedido.

Nessa quadra, urge salientar que ao realizar nova dosimetria da pena do réu
ADENILSON GOMES PINHEIRO
, em função do afastamento da qualificadora do crime de furto, prevista no § 4º, inciso I, do artigo 155, do Código Penal, realmente houve a fixação da pena basilar através da aplicação de patamar desproporcional ao utilizado pelo magistrado sentenciante.

Assim, evidente que a decisão ora recorrida deve ser corrigida.

Portanto, em atenção ao princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e, ainda, com os preceitos legais previstos no artigo 59 do Código Penal, passo a realizar a nova dosimetria da pena de
ADENILSON GOMES PINHEIRO
.

Tendo em vista a regularidade na análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal procedida pelo magistrado sentenciante, que denota a presença de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime), fixo a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Partindo para a segunda fase do cálculo penal, observo que milita em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, razão pela qual mantenho a compensação procedida pelo magistrado sentenciante.

Incide a causa de aumento de pena do § 1º, do artigo 155, do Código Penal, razão pela qual a pena deve ser majorada em 1/3 (um terço),
restando estabelecida de forma definitiva
em 0
2
(
dois
)
anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão e
40
(
quarenta
) dias-multa
, tendo em vista a ausência de outras circunstâncias a serem analisadas.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos moldes do artigo 33, § 2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, tendo em vista se tratar de réu reincidente.

Permanecem as demais prescrições delimitadas na sentença que não foram expressamente alteradas neste julgamento.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, para
DAR-LHES

PROVIMENTO
, a fim de afastar a contradição do julgamento procedido, e, em função da concessão de efeitos infringentes, reduzir a pena aplicada ao acusado
ADENILSON GOMES PINHEIRO
para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa,
para cumprimento em regime inicialmente semiaberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)